Tribunal: STF
Processo: HC 131033
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7/4/2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5/4/2011; Pet 4.837-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011). 



    2. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: (HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC nº 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010).



    3. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    4. In casu, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.